Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIDO. IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO VEICULADA EM CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONTROVÉRSIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ. CONHECIMENTO INVIÁVEL CONFORME O ART. 3o, §3o DO DECRETO No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré, ora agravante, contra decisão do juízo de origem que, em processo de busca e apreensão, rejeitou a revogação da liminar deferida e deixou de receber a contestação ofertada antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo vindicado, tendo em vista o teor do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69.
2. O juízo a quo entendeu que, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, a contestação ofertada só poderia ser admitida com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, circunstância que ainda restava pendente nos autos, pelo que deixou de conhecer as razões aventadas pela parte ré.
3. Existindo nos autos provas que denotem a carência da parte autora, e não tendo sido apresentados elementos que fossem suficientes para infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência que fora deduzida, cabe a concessão do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, caput, do CPC.
4. É incabível o oferecimento de defesa em contestação antes da purgação da mora nos processos de busca e apreensão regidos pelo Decreto no 911/1969, pelo que se revela correta a decisão do juízo a quo que não conhece das matérias alegadas pela parte ré.
5. Recurso conhecido e provido em parte para, tão-somente, conceder o benefício da justiça gratuita.